Tribunal: STF
Processo: ARE 1318834
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. AUTORA QUE PLEITEIA O RECEBIMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. RESIDÊNCIA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. SITUAÇÃO FÁTICA QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA. AUTOR QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS PREVISTOS NOS DECRETOS Nº 42.406/2010 E LEI MUNICIPAL Nº 2.425/2007. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
    1. O benefício do aluguel social não se destina a qualquer situação de interdição de imóvel, mas fundamentalmente às hipóteses correlatas às catástrofes decorrente das chuvas de 2010, sendo certo que os requisitos para sua concessão estão contidos no Decreto Estadual nº 42.406/2010, e também na legislação municipal correlata.
    2. Imóvel interditado pela Defesa Civil Municipal por risco de desabamento, sem apresentar qualquer correlação entre a interdição e eventos climáticos pretéritos, o que ensejaria a aplicação da legislação mencionada.
    3. Desprovimento do recurso."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 1º, III; 6º; 23, IX e X; e 93, IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Sobreleva mencionar, ainda, que não se aplica ao caso a norma contida no Decreto nº 43.415/2012 (que revogou os Decretos nº 41.148/2008 e 41.395/2008), que permite a realocação de edificações em assentamentos e bairros populares, pois se destina aos casos de incêndios, enchentes, desabamentos e despejos, o que não se enquadra na causa de pedir descrita na inicial.
    Cabe ainda ressaltar que a interdição em si é ato legal e visa antes garantir a integridade física dos moradores e não atacar o direito constitucional à moradia, e se dano há, este é sobremodo decorrente da construção irregular imputável aos moradores e não ao ente estatal, mormente porque o Município efetivamente agiu quando verificado o risco de deslizamento, não sendo omisso."
         Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente